Tribunal: STF
Processo: AI 769217
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Inexigibilidade de título. Alegação de violação à coisa julgada. Reexame fático. Súmula 279/STF. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Embargos protelatórios. Imposição de Multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.